Tribunal: TJES
Processo: 5001703-71.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001703-71.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVANDRO DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO MAJORADA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO.
REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de perseguição majorada, lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, violência psicológica contra a mulher, ameaça contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, vias de fato e ameaça, em concurso material, apontando-se como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES
.

Segundo a denúncia, após o término do relacionamento mantido com sua ex-companheira, por aproximadamente quatro anos e meio, o paciente passou a persegui-la reiteradamente por cerca de dez meses, comprometendo sua liberdade, privacidade e tranquilidade. Narra a peça acusatória que, em 18 de janeiro de 2026, no Posto de Gasolina Laureano, em Mantenópolis/ES, o acusado a agrediu fisicamente com golpes no rosto, pescoço e cabeça, proferiu ofensas humilhantes e a ameaçou de morte. Na mesma ocasião, uma terceira pessoa, ao tentar intervir em auxílio da vítima, foi empurrada ao chão e também ameaçada pelo acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (1) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea; (2) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas ao caso concreto; e (3) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Revogação da custódia cautelar.
A decisão que decretou a prisão preventiva apoia-se em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na gravidade concreta das condutas praticadas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A narrativa acusatória descreve agressões físicas, ameaças de morte e ofensas degradantes dirigidas à ex-companheira, com lesões corroboradas por boletim de atendimento médico, o que evidencia risco efetivo à integridade física e psicológica da vítima.

A agressão e a ameaça dirigidas também à terceira pessoa que tentou socorrer a vítima revelam comportamento agressivo ampliado e reforçam o perigo concreto decorrente da liberdade do agente.

A inconformidade do paciente com o término do relacionamento, somada à perseguição reiterada por longo período, demonstra risco concreto de reiteração delitiva e justifica a custódia para resguardar a ordem pública.

Medidas cautelares alternativas.
Medidas cautelares diversas, como proibição de contato, afastamento, comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da comarca, não se mostram suficientes nem adequadas para assegurar proteção efetiva às vítimas diante das circunstâncias fáticas narradas.

Condições pessoais favoráveis.
Primariedade, bons antecedentes e residência fixa não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001703-71.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EVANDRO DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS/ES
Advogado do(a) PACIENTE: ERMINIO MARTINS DE JESUS - ES24323

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EVANDRO DE OLIVEIRA
, preso preventivamente e denunciado nos autos da Ação Penal nº
5000034-84.2026.8.08.0031
, pela suposta prática dos crimes de
perseguição majorada
(art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal),
lesão corporal
no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
(art. 129, § 13, do Código Penal),
violência psicológica contra a mulher
(art. 147-B do Código Penal) e
ameaça contra a mulher em razão da condição do sexo feminino
(art. 147, § 1º, do Código Penal), nas circunstâncias da
Lei Maria da Penha
(Lei nº 11.340/2006), em detrimento de uma vítima; bem como pela contravenção penal de
vias de fato
(art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941) e pelo delito de
ameaça
(art. 147,
caput
, do Código Penal), em relação a outra vítima, tudo na forma do
concurso material
(art. 69 do Código Penal), apontando-se como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES
.

Sustenta a impetração, em síntese:

[1] a carência de fundamentação idônea da decisão na qual se decretou a custódia cautelar, ao argumento de que não estão preenchidos os requisitos da medida;

[2] a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, ausência de antecedentes criminais, residência fixa e vínculos com a comunidade local; e

[3] a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tais como proibição de contato com a vítima, afastamento com distância mínima, comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da comarca.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por cautelares alternativas.

S
obre os fatos,
consta da denúncia que o paciente, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, teria praticado uma série de condutas delituosas em desfavor de sua ex-companheira, Marinete Rodrigues da Rocha, e de Lucimar Fortunato.

Narra a peça acusatória, em síntese, que, durante cerca de dez meses, após o término do relacionamento mantido com Marinete, por aproximadamente quatro anos e meio, o paciente passou a persegui-la reiteradamente, comprometendo sua liberdade, privacidade e tranquilidade. Relata, ainda, que, em 18 de janeiro de 2026, no Posto de Gasolina Laureano, em Mantenópolis/ES, o réu a teria agredido fisicamente, desferindo-lhe golpes no rosto, pescoço e cabeça, além de proferir ofensas de cunho humilhante, com o propósito de atingir sua dignidade e integridade psíquica, e ameaçá-la de morte.

Na mesma ocasião, ao tentar intervir em auxílio da vítima,
Lucimar Fortunato
teria sido empurrada ao chão pelo acusado, que também a ameaçou, afirmando que mataria ambas quando saísse da prisão.

Feitas essas considerações, passo à análise das teses formuladas na presente impetração.

Em relação a
custódia cautelar
, observo que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, embora não ostente fundamentação extensa, não se mostra desprovida de suporte concreto.

A decisão apoiou-se em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na violência praticada pelo paciente no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme descrito na denúncia, o acusado agrediu fisicamente sua ex-companheira com socos no rosto, no pescoço e na cabeça, causando-lhe lesões atestadas por boletim de atendimento médico, além de proferir ofensas extremamente degradantes e ameaças de morte.

Consta, ainda, que, ao ser interrompido por terceira pessoa, que tentou prestar auxílio à vítima, o agente também a agrediu e ameaçou. Esse quadro evidencia comportamento agressivo e risco concreto de reiteração delitiva, sobretudo diante da inconformidade com o término do relacionamento, circunstância que reforça a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e assegurar a integridade física e psicológica das vítimas.

Quanto à possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares
, entendo que elas não se mostram adequadas às circunstâncias fáticas narradas.

Isso porque há risco relevante de que o paciente, uma vez em liberdade, volte a adotar condutas que comprometam os bens jurídicos tutelados, de modo que medidas como proibição de contato com as vítimas, afastamento com distância mínima, comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da comarca, não se revelam, neste momento, suficientes nem adequadas para a sua efetiva proteção.

Por fim, r
elativamente
às
condições pessoais favoráveis
do paciente
, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, cumpre ressaltar que tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como ocorre na hipótese.

Ante o exposto,

DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR AO DENEGAR A ORDEM